Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-04.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001684-04.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), THIAGO SCARPELLINI VIEIRA - CPF: 717.976.291-15 (AGRAVANTE), FABIANA DA COSTA SILVA - CPF: 267.706.728-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA – VEDAÇÃO LEGAL A REMOÇÃO PARA ENTRÂNCIA SUPERIOR – NÚPCIAS CONTRAÍDAS APÓS A LOTAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO

É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo a quo, sendo vedado ao Juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos.

A Lei Complementar nº. 27/93 (Lei Orgânica do Ministério Público) em seu artigo 49 determina que a remoção do membro do Ministério Público se dará para o cargo de igual entrância, e no caso em análise, o Agravante pretende ser removido para entrância superior a que se encontra sem ter obtido promoção, o que é vedado pela referida norma.

Ainda que fosse admitida a hipótese de remoção para cargo vago, a remoção para o mesmo Município que está lotado o cônjuge, não é aplicada aos servidores que já estavam lotados em Comarcas diferentes quando contraíram núpcias, deste modo a autorização para remoção trata-se de ato discricionário da administração pública, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir naquela decisão.

Não se deve atribuir à Administração a responsabilidade e obrigatoriedade pela remoção de servidor, quando a ruptura familiar não se deu em decorrência de ato de ofício da Administração Pública.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Thiago Scarpellini
e
Fabiana da Costa Silva
contra a decisão interlocutória que, na ação de invalidade de ato administrativo n° 1010054-43.2016.8.11.0041 ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Os Agravantes narram que são Promotores de Justiça do Estado de Mato Grosso, ele exercendo suas atribuições, atualmente, no Município de Barra do Bugres (entrância intermediária), ela na comarca de Tangará da Serra/MT (entrância final).

Alegam que estão casados desde 30/7/2013, e possuem dois filhos menores de idade, sendo um deles recém-nascido, os quais residem com a agravante Fabiana, na cidade de Tangará da Serra.

Afirmam que desde o início da união conjugal enfrentam dificuldades para a manutenção da unidade familiar, o que só agravou com o nascimento das crianças, razão pela qual requereram administrativamente a designação do agravante Thiago para exercer suas atribuições em uma das Promotorias de Justiça de Tangará da Serra, o que foi indeferido pelo Conselho Superior do Ministério Público Estadual;

Apontam ilegalidade no indeferimento do pedido administrativo, discorrendo, para tanto, sobre a proteção constitucional à unidade familiar, colacionando julgados, entendimentos e legislação correlata, afirmando que o judiciário pode e deve intervir para corrigir a situação e evitar a separação familiar.

Assim, requerem a concessão da tutela de urgência indeferida na origem, para determinar ao Procurador Geral de Justiça que designe o Agravante
Thiago Scarpellini Vieira
para exercer suas atribuições na comarca de Tangará da Serra até o deslinde final da demanda, sob pena de multa pelo descumprimento da determinação judicial.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 130937).

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 209637).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 239100).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020